Tribunal: TJDFT
Processo: 0703710-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703710-80.2021.8.07.0001 RECORRENTE: JACIRA SIQUEIRA SILVA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO DE EMPRÉSTIMO EM CONTA CORRENTE. LIBERDADE DE CONTRATAR. AUTONOMIA DA VONTADE. VEDAÇÃO DE RETENÇÃO DE SALÁRIO APENAS PARA PAGAMENTO DÍVIDA PRETÉRITA. 1. A proibição de bloqueio da totalidade do crédito de salário para pagamento de débitos refere-se apenas aos vencidos e não pagos no prazo acordado, por representar abuso de direito, cabendo interferência judicial para o fim de estabelecer limites aos termos do contrato, de modo a obstar a prática abusiva, nos termos do art. 51, IV, do CDC. 2. Não se aplica por analogia a limitação legal de descontos relativos a empréstimo consignado aos descontos relativos aos empréstimos livremente pactuados pelo cliente com autorização para desconto em conta corrente, ainda que destinada a recebimento de salários. 3. A vedação ao desconto em conta salário com autorização dada pelo cliente deve ser limitada aos débitos efetivados pela instituição bancária, com o intuito de amortizar dívidas em atraso, não havendo que se falar em limitação dos descontos realizados a tempo e modo acordados entre as partes, com a ciência e anuência do consumidor. 4. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 1o, inciso III, 5o, 7o, inciso IV, e 39, § 3o, todos da CF, 187, 421, e 422, todos do CC, 2o, 6o, inciso VIII, e 51, inciso IV, todos do CDC, 649, inciso IV, do CPC, 1o da Lei 10.820/2003, e enunciado 23 do CJF, sustentando a proteção e o limite de 30% (trinta por cento) da sua remuneração ou subsídio para fins de soma das consignações em pagamento. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. Aduz serem nulas as cláusulas contratuais que permitem os descontos em conta corrente, ao argumento de que foram originalmente contratados na modalidade de crédito consignado. Defende, ainda, a suspensão do julgado, até o julgamento final do Tema 1.085/STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta aos artigos aos artigos 1o, inciso III, 5o, 7o, inciso IV, e 39, § 3o, todos da Constituição Federal, não se mostra possível a apreciação do recurso especial, porque a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se acerca de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1878129/RS, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere ao apontado vilipêndio ao enunciado 23 do CJF, porquanto “[...] Segundo prevê o art. 105, III, "a", da CF/1988, não é cabível recurso especial fundado em violação de súmula, de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal” (REsp 1979120/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 13/5/2022). Igual sorte colhe o inconformismo lastreado no suposto malferimento aos artigos 187, 421, e 422, todos do CC, 2o, 6o, inciso VIII, e 51, inciso IV, todos do CDC, 649, inciso IV, do CPC, 1o da Lei 10.820/2003, bem como quanto ao mencionado dissenso pretoriano. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. Veja-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. PRSTAÇÃO DEBITADA EM CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. [...] 2. A limitação de 30% para fins do "empréstimo consignado" não se aplica ao mútuo bancário na modalidade "débito em conta-corrente". [...] (AgInt no REsp 1906701/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/2/2022). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp 1515236/CE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 24/2/2022), também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1852211/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/2/2022). Demais disso, ao assentar que "os contratos de mútuo não foram contratados na modalidade consignação em pagamento, mas sim em débito em conta" (ID. 31968290), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1817201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/10/2021). Quanto ao pedido de suspensão do feito até o julgamento do Tema 1.085 do STJ, ressalto não haver similitude fática entre os casos, mostrando-se inaplicável a matéria analisada pelo STJ, tendo em vista que alcança apenas os regidos pela CLT. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016